Tribunal: TJPA
Processo: 0811309-52.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811309-52.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOAO CORREA MARQUES NETO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 121, §2º, I E IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PERICULOSIDADE.
MODUS OPERANDI
. VÍTIMA IRMÃO DO PACIENTE.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Extrai-se da denúncia que, no dia 10/08/2022, por volta d
as 17h,
no interior de uma residência localizada na Avenida Curralinho, em Breves/PA, o paciente, agindo com vontade e determinação de matar (
animus necandi
), tentou ceifar a vida de seu irmão Jhon Gleidson Almeida Corrêa, dando-lhe dois golpes com uma faca, sendo um no braço e o outro na região abaixo do peito, motivado por uma discussão pelo uso de um ventilador, mediante meio que dificultou a defesa do ofendido (faca) e à traição (a vítima estava de costas no momento do primeiro golpe sofrido por ela), não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, pois a vítima conseguiu correr e ser socorrida, incidindo, assim, nas sanções punitivas do art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que homologou o flagrante delito do paciente e o converteu em prisão preventiva (
fls.40-42 ID nº 10636988),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública, uma vez que a vítima e o paciente residem na mesma residência e diante da gravidade em concreto do crime evidenciado pelo
modus operandi
empregado a revelar a periculosidade, pois, nos termos da decisão atacada, dão conta que
“as informações colhidas até o presente momento relatam uma personalidade agressiva do investigado quando sob efeito de bebida e entorpecente, e um histórico de conflito com a vítima. Essas características relatadas, aliadas ao modus operandi descrito, faz apontar uma periculosidade social em concreto por parte do investigado. Não obstante as informações acima, os depoimentos das testemunhas dão conta de que elas, a vítima e o investigado vivem sob o mesmo teto ou possuem uma relação muito próxima. Logo, dada as características de personalidade descritas no parágrafo anterior, impõe-se a necessidade de afastamento do investigado, ante a sólida possibilidade de coação ou influência no depoimento das partes no decorrer da futura instrução criminal.”.

-
De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por defensor público em favor de

JOÃO CORRÊA MARQUES NETO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Breves nos autos do processo judicial eletrônico nº 0801789-38.2022.8.14.0010.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 10/08/2022, acusado da prática do crime de tentativa de homicídio. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva. Em audiência de custódia, fora requerida a revogação dessa custódia, porém o pleito restou indeferido.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, bons antecedentes e residência fixa.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas
(CPP, art. 319).

Por tais razões, requer em
liminar e no mérito,
que seja expedido o competente alvará de soltura.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Considerando o equívoco do impetrante na distribuição do presente
writ
quanto ao órgão julgador colegiado, determinei sua redistribuição perante a Seção de Direito Penal desta Corte, na forma do art. 30, I, "a", do Regimento Interno, mantida minha relatoria, conforme deliberado na 20ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno ocorrida em 30/05/2018 que, em consulta formulada pela Vice-Presidência, aprovou o entendimento de que, em caso de distribuição equivocada, faz-se apenas a adequação ao órgão fracionário competente, permanecendo a relatoria do(a) desembargador(a) inicialmente sorteado(a).

Indeferi a liminar
(fls. 44-46 ID nº 10681972).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 54-56 ID nº 10753961).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 58-66 ID nº 11012764).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental
.

Extrai-se da denúncia que, no dia 10/08/2022, por volta das 17h,
no interior de uma residência localizada na Avenida Curralinho, em Breves/PA, o paciente, agindo com vontade e determinação de matar (
animus necandi
), tentou ceifar a vida de seu irmão Jhon Gleidson Almeida Corrêa, dando-lhe dois golpes com uma faca, sendo um no braço e o outro na região abaixo do peito, motivado por uma discussão pelo uso de um ventilador, mediante meio que dificultou a defesa do ofendido (faca) e à traição (a vítima estava de costas no momento do primeiro golpe sofrido por ela), não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, pois a vítima conseguiu correr e ser socorrida, incidindo, assim, nas sanções punitivas do art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Nesse sentido, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão que homologou o flagrante delito do paciente e o converteu em prisão preventiva
(
fls.40-42 ID nº 10636988), de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública,
uma vez que a vítima e o paciente residem na mesma residência e diante da
gravidade em concreto

do crime
evidenciado pelo
modus operandi
empregado a revelar a
periculosidade,
pois, nos termos da decisão atacada, dão conta que
“as informações colhidas até o presente momento relatam uma personalidade agressiva do investigado quando sob efeito de bebida e entorpecente, e um histórico de conflito com a vítima. Essas características relatadas, aliadas ao modus operandi descrito, faz apontar uma periculosidade social em concreto por parte do investigado. Não obstante as informações acima, os depoimentos das testemunhas dão conta de que elas, a vítima e o investigado vivem sob o mesmo teto ou possuem uma relação muito próxima. Logo, dada as características de personalidade descritas no parágrafo anterior, impõe-se a necessidade de afastamento do investigado, ante a sólida possibilidade de coação ou influência no depoimento das partes no decorrer da futura instrução criminal.”.

Na esteira da jurisprudência do STF, a gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. (HC 211284 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 23-05-2022 PUBLIC 24-05-2022).

De mais a mais,
“A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.”
(HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020).

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312 do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Não destoando, manifesta-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA N. 691 DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade. Incidência da Súmula n. 691 do STF.

2. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 690.983/AP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GRAVIDADE CONCRETA. CRIME PRATICADO MEDIANTE O EMPREGO DE VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts.

312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

2. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo 3. Determinadas condutas do agente que ensejam sua não localização, a ausência do distrito da culpa e a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento de frustrar o direito do Estado de punir.

4. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 710.123/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 22/09/2022